Tribunal: TJSP
Processo: 1004360-44.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. Reconhecimento tácito da obrigação de fazer, haja vista a decisão proferida nos autos do processo no 1009584-94.2019.8.26.0071, já transitada em julgado. Multa cominatória devida. Justificativa da operadora de telefonia que não é suficiente para afastar sua incidência. Possibilidade de redução,

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. Reconhecimento tácito da obrigação de fazer, haja vista a decisão proferida nos autos do processo no 1009584-94.2019.8.26.0071, já transitada em julgado. Multa cominatória devida. Justificativa da operadora de telefonia que não é suficiente para afastar sua incidência. Possibilidade de redução, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.